Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Processo : 0707106-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que fossem suspensos descontos realizados indevidamente pelo réu, aqui agravado. Todavia, compulsando os autos originários, verifico o recolhimento das custas iniciais, conforme consta nos ids. 83246351 e 83246352 do processo de origem de n. 0702292-10.2021.8.07.0001, sem qualquer ressalva na petição anexada no id. 83244994. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017. Negritado) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso no qual não obteve êxito no exame de pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, para conhecimento da outra parcela do recurso, ou seja, quanto à tutela de urgência indeferida na origem, o agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82588988 dos autos na origem (processo n. 0702292-10.2021.8.07.0001).